Tribunal: STF
Processo: ARE 1343961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONSIDERANDO O PERÍODO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI ENTÃO VIGENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.038/90. PROMOÇÃO INDEPENDENTE DO NÚMERO DE VAGAS, DECORRIDO O INTERSTÍCIO DE 02 (DOIS) ANOS NO NÍVEL ANTERIOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO À S PARCELAS ATRASADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à ascensão funcional anterior ao término do estágio probatório, entendo que é possível, uma vez que à época da promoção ora pretendida não existia tal vedação, a qual só passou a ter com o advento da LCE nº 399/2009, que deu nova redação ao § 2º do art. 5º da Lei nº 6.038/1990. Dessa forma. o período do estágio probatório (que também é tempo de serviço público) deve ser computado para promoção ou progressão de servidores efetivos, desde que anterior à alteração da norma de regência.



    (...)



    Dispunha o art. 5º da Lei 6.038/90 com a redação então em vigor:



     (...)



    Conforme os dispositivos, decorrem duas possibilidades de progressão na carreira: (a) quando houver disponibilidade na razão de 10% (dez por cento) das vagas; ou (b) no período máximo de dois anos, caso não alcançado esse percentual.



    No caso dos autos, o período de 1998-2000 deve ser considerado para efeito de promoção do nível AFTE-1 para o AFTE-2, pelo decurso do prazo de 02 (dois) anos do nível precedente e as disposições contidas no art. 5º, § 2º. Ainda que se possa entender que a promoção é de merecimento, não se pode omiti-la do servidor, haja vista a inércia da administração em realizar a avaliação de desempenho.



    Sendo ato vinculado, se o servidor preencher o requisito temporal exigível para promoção a nível imediatamente superior ao que se encontra, a administração pública tem o dever de realizar o ato promocional, independentemente da existência de vagas.



    (...)



    Assim, inexistindo nos autos motivos para a não promoção do servidor, tem ele o direito a ser promovido, de forma retroativa a 23 de junho de 2000, considerando o período do estágio probatório, tão logo encerrado o lapso temporal de 02 (dois) anos, devendo observar ainda a recomposição das promoções subsequentes, tal como deferido na sentença.



    Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, aplico às parcelas retroativas a prescrição quinquenal, de modo que se encontram prescritas aquelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento desta ação - 19/09/2013.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente